Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E GUIAS DE SERVIÇO DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. PEDIDO MONITÓRIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação monitória pode ser intentada por aquele que busca exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC).
2. O contrato de prestação dos serviços e as notas fiscais apresentadas comprovaram a existência da relação jurídica e da dívida descrita na petição inicial. Esses fatos são igualmente incontroversos, cuja divergência é apenas quanto ao montante do débito.
3. Comprovada a prestação de serviços e ausentes as justificativas para excluir parte da quantia exigida, tudo em descumprimento do ajuste entabulado, impõe-se o acolhimento do pleito monitório.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.